Tribunal: TJBA
Processo: 0501161-98.2018.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. (OVERRULING). TEMA 1.002 DO STF. APLICAÇÃO DO TEMA 129 DO STJ e DO TEMA 1.022 DO STF. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO JULGADO À TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 1022. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1 - Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por NILZA MELO CARNEIRO, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itaberaba que, nos autos da presente Ação de Obrigação de Fazer C/C com pedido de antecipação de tutela, ajuizada em desfavor do ESTADO DA BAHIA e do MUNICÍPIO DE ITABERABA, ora apeladoS, que julgou procedente em parte o pleito autoral. 2 - Em suas razões recursais (Id. 23512139), defende o Apelante o equívoco da sentença hostilizada, que não condenou os Apelados ao pagamento de danos morais em favor da parte Autora, considerando os riscos que lhe fora infligido em razão da negativa do tratamento médico vindicado por parte dos entes públicos. 3 - De igual forma, insurgiu-se contra o capítulo da sentença que deixou de condenar o ente estadual ao pagamento ao pagamento de honorários de sucumbência em seu favor, haja vista as alterações legislativas promovidas pelas Emendas Constitucionais nº. 45/2004, 74/2013 e 80/2014, a partir das quais passou-se a conceder autonomia institucional para as Defensorias Públicas, defendendo ter sido superada a Súmula nº. 421 do STJ. 4 - Em julgamento colegiado, negou-se provimento ao apelo da parte autora, mantendo-se a sentença que deixou de condenar o Estado da Bahia em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. 4 - Foi interposto Recurso Extraordinário pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face do acórdão prolatado pela Segunda Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 5 - Em decisão proferida pela eminente desembargadora Márcia Borges Faria, 2ª Vice-Presidente, no (ID n. 55184685), foi determinado o retorno dos autos a esta Relatora para fins, sendo o caso, de juízo de retratação pelo órgão colegiado. 6 - Analisando o Acórdão ao qual pretende o apelante que seja realizado juízo de retratação, entendo assistir razão ao Recorrente, em relação aos honorários sucumbenciais. 7 - “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.” JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 0501161-98.2018.8.05.0112, em que figuram como Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em juízo de retratação CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA mr22